Tribunal: TJSP
Processo: 1035901-57.2017.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário.
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
- A questão relativa ao alcance da norma inserta no §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.850.512/SP – TEMA 1076, por meio do qual se firmou a tese de se admitir o arbitramento de honorários por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Nega-se provimento aos recursos.